Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECURSO DO PRAZO SEM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ.

2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.

3. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Instruída adequadamente a ação monitória, a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, não caracteriza erro de fato.

4. Ação rescisória admitida. Pedido improcedente.